Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012545-91.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS POR ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 594.378,60, relativas a procedimento de neurocirurgia e tratamento subsequente realizados por hospital privado em cumprimento de ordem judicial, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso é responsável pelo pagamento integral das despesas médico-hospitalares efetivamente suportadas por instituição privada em cumprimento de ordem judicial, ainda que superiores ao orçamento inicialmente apresentado.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que os serviços de alta complexidade foram efetivamente prestados por determinação judicial, diante da omissão estatal, bem como que as intercorrências clínicas graves demandaram internação prolongada em UTI, elevando os custos do tratamento.
4. O dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde impõe o custeio integral dos serviços prestados por ordem judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
5. Não há violação aos princípios da legalidade orçamentária ou da separação dos poderes, pois a atuação judicial limita-se a garantir a efetividade de direito fundamental frente à inércia estatal.
6. Reconhecida a intempestividade da contestação em primeiro grau, opera-se a preclusão quanto à matéria fática, vedada sua rediscussão em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O Estado responde pelo pagamento integral das despesas médico-hospitalares efetivamente realizadas por instituição privada em cumprimento de ordem judicial, ainda que superiores ao orçamento inicial, quando comprovada a prestação do serviço e a necessidade do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 183 e 1.003, § 5o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1012545-91.2022.8.11.0015, ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 594.378,60, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de valores superiores ao orçamento inicialmente apresentado, bem como violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a parte autora sustentou que, por força de decisão judicial proferida nos autos no 1013874-75.2021.8.11.0015, foi compelida a realizar procedimento de neurocirurgia de alta complexidade, bem como todo o tratamento subsequente, em favor do paciente Sebastião Gobato, diante da omissão do Estado no cumprimento da ordem judicial.

Aduziu que, em razão de graves intercorrências clínicas, o paciente permaneceu internado por 76 (setenta e seis) dias, sendo 56 (cinquenta e seis) em Unidade de Terapia Intensiva, o que gerou custo hospitalar total de R$ 633.119,60. Todavia, apenas o valor de R$ 38.741,00 foi liberado judicialmente, correspondente ao orçamento inicial, remanescendo inadimplido o montante de R$ 594.378,60.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 594.378,60, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, registro que não procede a alegação de intempestividade recursal, uma vez que, embora a sentença tenha sido publicada em 10/03/2025, a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso somente ocorreu em 13/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir de então, nos termos dos arts. 183 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Assim, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento das despesas médico-hospitalares efetivamente suportadas pela Fundação apelada em cumprimento de ordem judicial.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop realizou procedimento cirúrgico e tratamento de alta complexidade em paciente do Sistema Único de Saúde por determinação judicial, diante da inércia do ente estatal. Igualmente incontroversa é a efetiva prestação dos serviços e a ocorrência de intercorrências clínicas graves, que demandaram internação prolongada em UTI, circunstâncias devidamente comprovadas por documentos médicos e fiscais.

Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que, prestado o serviço por ordem judicial, incumbe ao ente público responsável pelo dever constitucional de assegurar o direito à saúde arcar integralmente com os custos decorrentes, ainda que superiores ao orçamento inicialmente apresentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA –ANEURISMA CEREBRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E INGRESSO NOS AUTOS COMO TERCEIRO PREJUDICADO PELO HOSPITAL (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – SALDO REMANESCENTE APRESENTADO POSTERIORMENTE PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR RELATIVO A OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SE TORNARAM IMPRESCINDÍVEIS AO PACIENTE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DESSES PROCEDIMENTOS E DA LICITUDE DO VALOR COBRADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

Em relação aos valores em aberto referentes aos demais procedimentos que se tornaram imprescindíveis para conclusão do tratamento, se mostram necessária a demonstração nos autos que de fato eles foram realizados e da licitude do valor cobrado.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

(N.U 1002211-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Não há falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária ou da separação dos poderes, pois a atuação do Poder Judiciário limita-se a assegurar a efetividade de direito fundamental, diante da omissão estatal, não havendo ingerência indevida na formulação de políticas públicas.

Ressalte-se, ainda, que a contestação apresentada pelo Estado foi reconhecida como intempestiva em primeiro grau, operando-se a preclusão temporal quanto à matéria fática, razão pela qual não pode o apelante, em sede recursal, rediscutir fatos já estabilizados no processo.

Dessa forma, inexistem elementos aptos a infirmar a sentença recorrida, que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026